Tribunal: TJMT
Processo: 0013914-32.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013914-32.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ RICARDO DE CARVALHO (APELANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - APREENSÃO DE 85KG (OITENTA E CINCO QUILOS) DE MACONHA - ENVOLVIMENTO DO APELANTE NÃO ESCLARECIDO - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS INSUFICIENTES - RESIDÊNCIA EM ENDEREÇO DIVERSO -
INEXISTÊNCIA DE PROVAS - PREMISSA DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

Se o envolvimento do apelante não resultou suficientemente esclarecido no curso da persecução penal, impõe-se absolvê-lo,
nos termos do art. 386, V, do CPP. Isso porque, p
ara embasar condenação por tráfico de entorpecentes pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap 180045/2016; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0013914-32.2017.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): LUIZ RICARDO DE CARVALHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIZ RICARDO DE CARVALHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (0013914-32.2017.8.11.0042; Código 473991), que o condenou por tráfico de drogas a 12 (doze) anos e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 144420185).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para comprovar que a droga apreendida lhe pertencia.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, aplicada a minorante do tráfico privilegiado, mas sem fundamentação correlata (ID 152984683).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 160939315).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal: Tráfico de drogas. 1) Pretendida absolvição do crime de tráfico de drogas, face à ausência de provas aptas a ensejar um édito condenatório – Inadmissibilidade – Não há que se falar em absolvição da imputação, quando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, bem como a destinação mercantil dos estupefacientes apreendidos na residência do apelante – Outrossim, há de se ressaltar que o crime de tráfico de entorpecentes dispensa, inclusive, a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por tratar-se de delito de ação múltipla ou conteúdo variado e, verificado que o apelante guardava e tinha em depósito certa quantidade de substância entorpecente com fins mercantis, caracterizado está o crime de tráfico. 2) Pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena – Inviabilidade – No caso dos autos, a Magistrada da instância singela agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em voga, visto que o recorrente ostenta em seu desprestígio quatro condenações definitivas (PEP n. 0005190-49.2011.811.0042), além de responder a outras ações penais, fatos, esses, que obstaculizam a aplicação da causa de diminuição em apreço – Pelo desprovimento do recurso interposto.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 164835661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 21 de outubro de 2016, por volta das 09h30min, em uma residência particular situada na Avenida D, Setor C, Quadra 04, casa 12, bairro Residencial Santa Terezinha, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado LUIZ RICARDO DE CARVALHO, alcunha “buiu”, guardava e tinha em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia LUIZ RICARDO DE CARVALHO, alcunha ‘buiu’, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal [...]”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 144418440).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo laudo pericial n.°3.14.2017.31138-01 (fls. 33/38, ID 403999146), o qual atestou que as 91 (noventa e uma) porções de material vegetal seco e prensado, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “tablete”, pesando 84,770k g (oitenta e quatro quilogramas e setecentos e setenta gramas), e 03 (três) porções de material vegetal seco e prensado, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “tablete”, com uma das extremidades de cada porção sem o envoltório plástico, pesando 910 g (novecentos e dez gramas), apresentaram resultado POSITIVO para CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito: [...]

O acusado quando interrogado em juízo, negou a propriedade do entorpecente encontrado na residência, afirmando que teve ciência da denuncia somente quando foi chamado para ser interrogado na delegacia. Somando-se a isso, relatou que nunca esteve naquela casa e que não sabe como o seu nome foi parar na denuncia.

Ademais, o réu Luiz Ricardo de Carvalho afirmou que nunca esteve envolvido com o tráfico de entorpecentes e que nunca teve vício ou mexeu com drogas. Além do mais, relatou que na época do fato já se encontrava preso, pelo crime de roubo a residência, porém de acordo com o acusado, não cometido por ele.

Com efeito, em que pese o acusado tenha negado o seu envolvimento com a traficância, negando inclusive a propriedade do entorpecente e do conhecimento da residência citada na denúncia, percebe-se que seu depoimento está em parcial dissonância com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, cabe salientar que a defesa do acusado não produziu provas que confirmassem a versão do réu em juízo. Ainda, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos. [...]

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos dos policiais, os quais foram ouvidos em juízo e relataram que o acusado Luiz Ricardo de Carvalho estava sendo investigado pelo crime de roubo. Sendo assim, afirmaram que receberam uma denúncia anônima, a qual informava que os veículos roubados estariam em uma residência localizada no bairro Santa Terezinha. Além do mais, relataram que a denúncia informava que o denunciado Luiz estaria morando nesse endereço.

Dessa forma, os policiais declararam que foram até o local que a denuncia fazia referência e localizaram os carros roubados com o apoio do CIOPAER, fazendo com que adentrassem na residência. Somando-se a isso, afirmaram que dentro da residência foram encontrados uma grande quantidade de entorpecente análoga à “maconha”, além de balanças de precisão e placas de carro.

Além disso, os investigadores relataram que os moradores do bairro Santa Terezinha, afirmaram, através de uma fotografia do suspeito, que quem morava naquela casa era o acusado Luiz, vulgo “Buiu”, e mais duas pessoas. [...]

Por outro lado, de acordo com o argumento erguido pela defesa do réu Luiz Ricardo, de que o mesmo se encontrava preso na época dos fatos, pode-se observar que se contradiz com a verdade. De acordo com os documentos anexos, pode-se concluir que o mandado de prisão realmente foi cumprido no dia 16/04/2016, entretanto o acusado foragiu da delegacia no mesmo dia, conforme o B.O. 2016.128493. Ainda, segundo o ofício 7612/2016, o mandado de prisão nº 421608 e a declaração da CRC, o réu veio a ser preso somente no dia 27/10/2016, ou seja, 06 dias após os fatos narrados na denúncia.

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, portanto, não sendo possível acolher a tese da defesa para absolver o réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado por ele, já que este guardava e tinha em deposito drogas, a fim de serem comercializados.

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado LUIZ RICARDO DE CARVALHO, alcunha “buiu”, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 21/11/1989, filho de Mauricélia de Carvalho, portador do RG n.°20741022 SSP[1]MT, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343 c/c o art. 61, inciso I, do Código Penal. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 144420185)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada no Laudo de Constatação Preliminar nº 2253/2016 e Laudo Pericial nº 3.14.2017.31138-01 (ID 144418440), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Edilson Paulo de Miranda, policial civil, Margarete Correa de Moura, proprietária da residência, e o interrogatório de LUIZ RICARDO DE CARVALHO, apelante (IDs 144418440 e 144418441).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais civis Paulo Rogerio Oliveira Moraes, Fabiana Moreira da Silva e Edilson Paulo de Miranda, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídia de ID 56186493).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de aproximadamente 85kg (oitenta e cinco quilos) de maconha, acondicionados em 94 (noventa e quatro) tabletes, na residência situada à Avenida D, Setor C, Quadra 04, Casa 12, bairro Residencial Santa Terezinha, nesta Capital,
decorreu de diligência policial para localização do apelante, suspeito de envolvimento em roubo de veículo, ocorrido no dia 19.10.2016.

Os policiais civis [Paulo Rogerio Oliveira Moraes, Fabiana Moreira da Silva e Edilson Paulo de Miranda], lotados na DERF – Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT, receberam informação de que o apelante estaria se “escondendo” em uma casa, no mencionado bairro, onde também estariam ocultados os automóveis subtraídos.

A partir desse informe, os referidos agentes policiais se deslocaram à região indicada [bairro
Residencial Santa Terezinha, nesta Capital
] e, ao visualizarem os automóveis roubados no interior da residência, adentraram o imóvel e efetivaram as apreensões, também de tabletes de maconha.

Essa casa pertencia a Margarete Correa de Moura, a qual afirmou, perante a autoridade policial, que alugou o imóvel para 2 (dois) homens à época [não identificados], sendo um negro e um branco, sem contrato escrito.

Registre-se que a locadora não foi investigada por tráfico, ao considerar a informalidade na locação da residência, sem identificação dos supostos locatários, cujo imóvel estaria sendo utilizado como depósito de bens e objetos ilícitos, notadamente droga e automóveis produto de roubos/furtos.

De toda sorte, não resultou suficientemente esclarecido no curso da persecução penal o envolvimento do apelante, visto que: 1) não foi preso em flagrante, nem estava na casa no momento da busca domiciliar; 2)
não há registro de que foi encontrado qualquer documento ou objeto pessoal dele no imóvel, a indicar que realmente morava, pernoitava ou mesmo se escondia o local; 3)
a proprietária da residência não o reconheceu como um dos locatários.

Atente-se que a informação recebida pelos agentes policiais lotados na
DERF – Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT
não apontava especificadamente o imóvel onde o apelante estaria se escondendo, mas apenas o bairro [
Residencial Santa Terezinha]
.

Os depoimentos dos investigadores de Polícia
Paulo Rogerio Oliveira Moraes, Fabiana Moreira da Silva e Edilson Paulo de Miranda, no sentido de que realizaram diligências depois da apreensão e vizinhos reconheceram o apelante, afiguram-se insuficientes para comprovar que ele residia no imóvel à época, ao considerar o lapso transcorrido entre a apreensão [21.10.2016] e as entrevistas [15.2.2019], ou seja, mais de 2 (dois) anos, o procedimento adotado [reconhecimento por fotografia] e a ausência de qualificação dos vizinhos, cujas circunstâncias ensejam dúvidas nas identificações.

Merece destaque, ainda, que o apelante foi preso diversas vezes por crimes patrimoniais, em datas anteriores e posteriores, e em todas oportunidades, ao ser qualificado na delegacia de Polícia e em Juízo, indicou endereço diverso de onde foi apreendida a droga, a corroborar a assertiva de que nunca residiu na casa onde foi apreendida a droga.

Nesse quadro processual, não há provas de que o apelante concorreu para a infração penal. Isso porque, para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap 180045/2016 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 22.5.2017; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.2018).

Sendo assim, o apelante

LUIZ RICARDO DE CARVALHO
deve ser absolvido do tráfico de drogas, por inexistir provas de que concorreu para
o crime (CPP, art. 386, V).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante, nos termos do art. 386, II e V, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023